Tribunal: TJMT
Processo: 1032072-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032072-24.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ALCILEN DA COSTA LUZ - CPF: 327.527.331-00 (EMBARGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), VITOR JULIANO RAMOS - CPF: 006.640.351-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – BENEFÍCIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA – NORMAS ESTABELECIDAS PELA LCM 155/2007 – INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM DENOMINADA DE ESTABILIDADE FINANCEIRA – DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, nos termos do artigo 1022 do CPC, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3.Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

O embargante defende em suas razões que o acórdão é omisso no ponto em que não analisou a prescrição do fundo de direito apresentada pelo Município de Cuiabá em sede de recurso de apelação, razão pela qual, pugna para que seja analisada a prescrição do fundo do direito.

Também sustenta que o acórdão é contraditório, no ponto em que reconheceu o direito à incorporação, mas, ao mesmo tempo, reconheceu que o instituto foi extinto pela Lei Complementar n. 372/2014, de maneira que não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico, observando também que o direito buscado em juízo não se incorpora ao patrimônio do autor, haja vista a sua extinção.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para o fim de sanar os vícios apontados e, atribuindo efeitos modificativos ao presente recurso [id. 103611960 – pág. 01 à 04].

A embargada se manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração [id.
104859989 – pág. 01 à 02]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra acórdão proferido no recurso de apelação
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – BENEFÍCIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA – NORMAS ESTABELECIDAS PELA LCM 155/2007 – INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM DENOMINADA DE ESTABILIDADE FINANCEIRA – DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A vantagem denominada estabilidade financeira proporcional, no percentual de 60% sobre a função gratificada, foi extinta com a Lei Complementar no 93/2003, e seu art. 193, garantindo o direito de sua percepção apenas aos servidores que já tinham preenchido todos os requisitos de sua incorporação, antes da extinção da referida vantagem.

2. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica acerca da constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira (RE n.o 563.965/RN, submetido ao regime de repercussão geral).

3. Sentença mantida, recurso improvido.”

O embargante defende em suas razões que o acórdão foi omisso no ponto em que não analisou a prescrição do fundo de direito apresentada pelo Município de Cuiabá em sede de recurso de apelação, razão pela qual, pugna para que seja analisada a prescrição, matéria prejudicial ao mérito.

Também sustenta que o acórdão é contraditório, no ponto em que reconheceu o direito à incorporação, mas, ao mesmo tempo, reconheceu que o instituto foi extinto pela Lei Complementar n. 372/2014, de maneira que não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico, observando, da mesma maneira, que o direito buscado em juízo não se incorpora ao patrimônio do autor, haja vista a sua extinção.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no CPC passível de ser sanado.

Pois bem, ao reexaminar os autos, nenhuma das alegações expostas pelo embargante merecem guarida, isso porque, muito embora o Município pleiteia a prescrição do fundo do direito, sob o argumento de que as verbas estão prescritas, não vislumbro omissão no julgado, visto que o
decisum
manteve a sentença por seus próprios fundamentos, com relação às matérias discutidas no recurso.

Explico melhor. Verifica-se que a sentença reconheceu a prescrição apenas em relação às prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos exatos termos do que preconiza a Lei e a jurisprudência e consolidada pela Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação”

Portanto, no caso específico, estamos diante de uma relação de trato sucessivo em que a violação do direito se renova a cada mês em que os vencimentos são pagos em valor inferior ao devido e não uma prescrição do fundo do direito como pretendeu o ente público municipal.

Nestes casos, como dito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, e o acórdão manteve a sentença por seus próprios fundamentos, logo, não existe omissão a nenhuma matéria discutida na presente lide.

Da mesma forma, não há contradição no acórdão recorrido, visto que a questão suscitada foi enfrentada de forma clara, concluindo pela possibilidade de incorporação da verba nos vencimentos da embargada, inobstante o fato da extinção ocorrida após o preenchimento do todos os requisitos de sua incorporação.

Assim, o direito à percepção da vantagem pela forma de cálculo correspondente a 70% do DAS-5 deve seguir desde a concessão do benefício até a entrada em vigor da Lei Complementar 372/2014, quando então terá seu valor consolidado e incorporado a título de vantagem pessoal a partir de quando sofrerá as correções dos índices salariais.

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o julgamento do recurso de apelação, à medida que não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).”

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022